Tribunal: TJDFT
Processo: 0727811-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727811-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA ANGELICA GABRIEL CARVALHOSA EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO EMBARGANTE: ANA ANGELICA GABRIEL CARVALHOSA D E S P A C H O Do exame dos autos, constato que as partes foram intimadas para se manifestar apenas acerca dos embargos declaratórios interpostos por Ana Angélica Gabriel Carvalhosa, lançados no ID 53010280. Verifico que Banco do Brasil /SA (ID 54118651), Banco Santander (Brasil) S/A (ID 54267826) e Caixa Econômica Federal (ID 54421506) apresentaram suas razões de contrariedade aos embargos de ID 53010280. Certidões nos IDs 54291045 e 54618303, atestam que Itaú Unibanco S/A e Banco Losango S/A - Banco Múltiplo, respectivamente, não se manifestaram sobre os embargos de declaração de Ana Angélica. Banco Bradesco S/A forneceu contrarrazões de ID 54381002 aos embargos declaratórios interpostos por Ana Angélica. Ana Angélica Gabriel Carvalhosa trouxe as razões contrariedade aos aclaratórios manejados por Banco Bradesco S/A (ID 54611158). Todavia, constam aclaratórios opostos por Banco Bradesco S/A no ID 52951263, sobre os quais, mesmo sem intimação, apenas Ana Angélica já se manifestou (ID 54381002). Assim, para evitar alegação de nulidade, intimem-se Banco do Brasil S/A, Banco Santander (Brasil) S/A, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco S/A e Banco Losango S/A - Banco Múltiplo para, querendo, responder aos embargos declaratórios opostos por Banco Bradesco S/A (ID 52951263). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador